Tribunal: TJPA
Processo: 0808271-37.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808271-37.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURO DOS SANTOS MONTEIRO

AGRAVADO: SHIRLEI RIBEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do § 1º do art. 1.694, do Código Civil, o critério de fixação do quantum dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado.

2.

No caso concreto, embora a tese do agravante seja de que sua renda mensal seria incompatível com o encargo fixado pelo juízo singular, não foram trazidos elementos de prova suficiente a fim de caracterizar a alegada impossibilidade, ao menos por ora. Além disso, a redução da verba alimentar acarretaria grave prejuízo ao sustento dos menores e de difícil reversão, caso o ora agravante seja sucumbente ao final da ação.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. D. S. M. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua nos autos da ação de alimentos c/c pedido liminar (proc. nº 0800284-29.2019.8.14.0006), ajuizada M.P.M e H.M.P.M., representados por S. R. P. em face do ora recorrente.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, nos seguintes termos:

“2. Encontrando-se pré-constituída a prova de parentesco, fixo inicialmente os alimentos provisórios em favor dos filhos menores na base de 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS, com vencimento até o DIA 10 DE CADA MÊS, devidos a partir da citação válida. O valor da pensão alimentícia deverá ser pago mediante depósito em conta bancária de titularidade da representante legal dos menores, qual seja, (...).”

No recurso, aduz não possuir possibilidade financeira de arcar com uma pensão alimentícia no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, porque tal quantia compromete a metade de sua renda mensal, ferindo o mínimo necessário para sua existência digna, bem como de sua família, devendo ser reduzida. Argui, ainda, não possuir vínculo empregatício, sobrevivendo de sua renda de pedreiro autônomo que gira em torno de R$1.100,00 (mil e cem reais), possuindo nova família (companheira e uma filha menor), gastos fixos com água, luz e alimentação.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reduzir a verba alimentar arbitrada provisoriamente para 27% (vinte e sete por cento) do salário mínimo.

Em decisão ID 2538986 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 3386633.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Considerando o gozo de férias deste Relator no mês de julho/2021, inclua-se o presente feito na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto/2021.

Belém, 06 de julho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo para dois filhos menores, sendo um treze e outro de quinze anos.

Sabe-se que o critério de fixação do quantum dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, nos termos do § 1º do art. 1.694, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso em comento, embora a tese do agravante seja de que sua renda mensal seria incompatível com o encargo fixado pelo juízo singular, não foram trazidos elementos de prova suficiente a fim de caracteriza a alegada impossibilidade, ao menos por ora.

De acordo com a inicial, verifica-se que a genitora dos agravados afirmou que o agravante exerce a profissão de empreiteiro de obras. Por outro lado, o recorrente diz ser apenas pedreiro autônomo, acostando apenas sua carteira de trabalho, do qual se extrai que, de fato, ele não exerce emprego formal. Não foi apresentado qualquer indício de que ele aufira mensalmente o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), o que, neste momento, entendo ser mais verossímil a alegação da mãe dos recorridos no sentido de que a remuneração do agravado seria maior do que é defendido neste recurso.

E, não obstante o agravante alegue possuir gastos com outra família, não ficou demonstrado, de forma convincente, a sua incapacidade de arcar com os valores já fixados, afigurando-se mais razoável a manutenção do importe arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Nesse mesmo sentido entendeu o Ministério Público, consoante se observa do seguinte trecho de sua manifestação (ID

3456327):

In casu, verifico através dos documentos colacionados aos autos, que o agravante não logrou êxito em comprovar, ao menos neste momento processual, a impossibilidade de arcar com o percentual arbitrado pelo juízo monocrático a título de alimentos provisórios.

(...)

Isto posto, entendo que o valor dos alimentos provisionais arbitrados nos autos principais é compatível com as possibilidades do recorrente, sendo perceptível, ao menos neste momento processual, que a decisão de primeiro grau não gera perigo de lesão ou de difícil reparação ao agravante.”

Ademais, entendo que a redução da verba alimentar acarretaria grave prejuízo ao sustento dos menores e de difícil reversão, caso o ora agravante seja sucumbente ao final da ação.

Por fim, ressalto que a presente decisão representa os alimentos provisórios arbitrados, e como tal, poderá ser modificada se o juiz da causa entender que há novos elementos fáticos e jurídicos que justifiquem, tanto no decorrer da instrução processual, quanto na prolação da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/08/2021